Tribunal: TJDFT
Processo: 0717905-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. CITAÇÃO NULA. RÉU CITADO POR EXPEDIENTE ELETRÔNICO. PARCEIRO ELETRÔNICO. CITAÇÃO VÁLIDA. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NO EXTERIOR. ENCARGOS MORATÓRIOS E PARCELAMENTO DE ROTATIVO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS VALORES INDEVIDOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE. ESTORNO DO VALOR PRINCIPAL REALIZADO. DANOS MATERIAIS. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. COMINAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A citação é ato indispensável para a validade dos atos processuais que lhe sejam posteriores, por meio do qual o demandado é integrado à relação processual, a fim de que adote a postura ou as providências que entender cabíveis, em exercício amplo do direito de defesa e do contraditório. Caso não sejam observadas as prescrições legais, a citação será nula (art. 280 do Código de Processo Civil-CPC). Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam (art. 281).
2. O art. 9o da Lei 11.419/06 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, na forma prevista no citado diploma legal. Ademais, a citação/intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da referida lei, dispensa a publicação no órgão oficial e é considerada pessoal para todos os efeitos legais. No caso, embora inicialmente a citação tenha sido efetuada perante o Sicoob de Goiânia, o juiz determinou a retificação do polo passivo, bem como a citação e intimação do Sicoob Executivo. A citação e intimação foi devidamente efetuada, por meio de expedição eletrônica, conforme certidão e consulta à aba “expedientes". Preliminar rejeitada.
3. A apelada é revel, pois foi regularmente citada e deixou de comparecer aos autos. Como não contestou o pedido, presumem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil – CPC. Todavia, não significa que os pedidos devam ser acolhidos integralmente - é necessário analisar os fatos narrados pelo autor e as provas juntadas aos autos (art. 344, IV, CPC).
4. O autor juntou as faturas dos cartões de crédito dos meses de 10/2019 a 09/2020 e do mês de 11/2020. A compra realizada mediante fraude, foi lançada na fatura de 10/2019 e estornada provisoriamente em 12/2019. Em 01/2020, referida cobrança aparece na fatura do cartão, porém há o registro de crédito do mesmo valor. Já no mês de 04/2020, aparece como débito o valor de R$ 863,89, todavia, o autor não efetuou seu pagamento. Quanto às cobranças de encargos moratórios e parcelamento de crédito, o autor, no mês de 09/2019, antes da ocorrência da fraude, já tinha efetuado o pagamento inferior ao total da fatura. Ou seja: há encargos cobrados que são anteriores a ocorrência da compra fraudulenta.
5. Após a ocorrência da fraude, os pagamentos realizados, em sua maioria, não são suficientes sequer para cobrir os gastos efetuados pelo próprio apelante. Com relação exclusivamente aos gastos efetuados pelo próprio apelante, há um saldo devedor de R$ 2.232,58. Ao abater com os valores pagos a mais, das faturas de março, abril e maio, ainda resta um saldo negativo de R$ 1.011,64. Desse modo, pode-se facilmente concluir que não houve o pagamento, pelo autor, de qualquer valor relativo à compra questionada, seja quanto ao montante principal, seja quanto aos encargos moratórios. Em conclusão: não ficou constatada a existência de danos materiais, o que afasta o pedido de indenização, seja na forma simples ou em dobro.
6. A quantificação da verba compensatória por danos morais deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. É pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, o que enseja análise da situação financeira do autor da lesão.
7. Na hipótese, a fixação do valor em R$ 3.000,00 é razoável ao considerar as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta do banco réu, a extensão dos danos suportados pelo autor e ainda o montante do negócio jurídico. Ademais, tal quantia não é excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.
8. Não é possível considerar conduta de litigância de má-fé a defesa amparada em documentos devidamente apresentados, mesmo nos casos em que o fundamento se revele equivocado. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra, o que não ocorreu. Ademais, o Sicoob sequer participou deste processo: foi decretado os efeitos da revelia em seu favor, o que afasta a alegação de litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.
9. Recurso conhecido e não provido.